Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÕES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ÓBITO DO CORRENTISTA. DANOS MORAIS.
I – Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto não se vislumbra a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade.
II - A instituição bancária, na qualidade de credora do falecido, deverá apresentar sua habilitação de crédito no inventário, comprovando a existência da obrigação liquida, certa e exigível, ou propor a competente ação de cobrança contra o espólio, caso haja inventário, ou se não tiver dele conhecimento, ação de cobrança também poderá ser manejada contra o espólio ou contra os herdeiros, quando, então será observado a proporção da parte que na herança lhe coube, como determina o citado art. 1.997 do CC.
III - Enquanto não comunicada acerca do óbito do correntista, a instituição financeira poderá cobrar os valores devidos, em conta corrente, nos termos que vinha praticando.
IV – No caso em apreço, não houve comprovação desta comunicação à instituição bancária quando do óbito, o que só ocorreu por ocasião da notificação extrajudicial.
V - Concorreu com a falta de informação da Instituição bancária, o fato de que a realização do inventário e da partilha dos bens do de cujus pelos herdeiros, foi formalizado junto ao Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, impedindo que se habilitasse o crédito no tempo e na forma devida.
VI – Não se pode falar em pagamentos indevidos, e a instituição bancária pode cobrar pelas prestações até a data da comunicação do óbito, quando então deverão ser suspensos e habilitar o crédito no inventário, ou cobrar os herdeiros, e como houve a formalização da partilha, resta a cobrança dos herdeiros do saldo devedor. Por sua vez, o saldo existente na conta corrente do falecido (de cujus), na data da comunicação do óbito, ou seja, no dia 19/06/2018, deverá levantado pelos herdeiros, de acordo com o formal de partilha.
VII – O fato foi lesivo a honra dos herdeiros em decorrência do registro do nome do falecido nos bancos de dados restritivos de crédito, devendo, por sua vez, ser mantido o valor fixado pelo juiz a quo, por entender que a presente indenização não tem caráter retributivo nem visa compor o patrimônio do lesado, e sim a imagem do falecido perante seus herdeiros, e o registro do nome do falecido em bancos de dados ou a sua manutenção após o conhecimento do óbito em nada iria influir para a recuperação do crédito pela instituição bancária.
VIII – Deu-se provimento ao recurso do réu. Julgou-se prejudicada a apelação da autora.